Tribunal: TJES
Processo: 5004896-32.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004896-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO GOMES DAMARTINI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade da contratação temporária do autor e determinou o depósito do FGTS.

2.O autor, contratado para a função de professor PEB-C-IV V, alegou que o vínculo tinha caráter permanente e pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação, com a condenação ao pagamento do FGTS.

3.A sentença reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, com correção pelo IPCA-E e juros de mora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do autor atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos e foi renovada uma única vez.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX, da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida.

6.O vínculo empregatício do autor teve duração inferior a dois anos, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público.

7.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.

8.A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES. No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Tese de julgamento:
A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Ap n. 024140379868, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.04.2017; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2016; TJES, Ap Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5004896-32.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: FABIANO GOMES DAMARTINI

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade da contratação temporária do autor e determinou o depósito do FGTS.

2.O autor, contratado para a função de professor PEB-C-IV V, alegou que o vínculo tinha caráter permanente e pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação, com a condenação ao pagamento do FGTS.

3.A sentença reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, com correção pelo IPCA-E e juros de mora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do autor atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos e foi renovada uma única vez.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX, da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida.

6.O vínculo empregatício do autor teve duração inferior a dois anos, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público.

7.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.

8.A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES. No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Tese de julgamento:
A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Ap n. 024140379868, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.04.2017; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2016; TJES, Ap Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se,originariamente, de AÇÃO CONDENATÓRIA ajuizada por
FABIANO GOMES DAMARTINI
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
na qual o autor narra, em síntese, que foi contratado sob o regime de designação temporária pelo requerido, para exercer a função de PROFESSOR PEB-C-IV V. Aduz que a contratação ocorreu de forma ilegal, pois visava suprir necessidades permanentes da administração pública, assim como, pelo período em que se perpetua se descaracterizou como necessidade temporária,violando, claramente, o princípio do concurso público. Por tais razões, requer, ao final, a declaração de nulidade da contratação e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos às verbas do FGTS não depositadas na vigência do vínculo laboral, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios.

Em contestação (ID 10919086), o requerido sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10919097):

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs Recurso Inominado (ID 10919098), sustentando que o contrato celebrado com a parte autora foi renovado uma única vez, o que é amplamente permitido pela legislação local e, por isso, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo em atenção ao Tema 1189 do STF.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10919101, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Conforme narrado, trata-se de ação que objetiva a declaração de nulidade da contratação temporária com condenação do Município ao pagamento do FGTS, devido no período laborado, observando a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/2001. Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado n. 22:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No caso dos autos, a parte autora, ora recorrente, sustenta que trabalhou para o requerido nos períodos de
01/02/2019 - 20/12/2019
e
14/02/2020 - 30/12/2020
, e que deve ser reconhecida a nulidade da contratação e, consequentemente, o pagamento do FGTS dos valores não prescritos.

Pois bem. Considerando o período questionado na inicial, observa-se a existência de elementos indicativos de validade, visto que a somatória do prazo de contratação foi inferior a 02 (dois( anos e houve uma única renovação, sendo, portanto, indevido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que, com a devida vênia, divirjo do magistrado sentenciante.

Deste modo, verifica-se que a contratação ocorrida não afronta os dispositivos constitucionais mencionados acima.

Vale lembrar que a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou, no caso, diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)